Tribunal: TJDFT
Processo: 0756296-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE FREQUENTAR DETERMINADOS LUGARES. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1.Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do ora paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em saber se é possível determinar a matrícula do paciente em outra instituição de ensino superior e se pode ser revogada a proibição de frequentar a faculdade de medicina em que o paciente estuda.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Pedido relativo à transferência de matrícula para determinada instituição de ensino superior deve ser formulado em ação própria, com a participação da faculdade que houver recusado a aceitar a matrícula do paciente. 3.1. Eventual transferência do paciente para outra instituição de ensino universitário pode ser requerida por ele próprio junto às instituições de ensino de seu interesse.
4. Nos termos do art. 22 da Lei no 11.340/2006, é cabível a aplicação de medidas protetivas de urgência sempre que houver elementos que indiquem risco à integridade física, psíquica, moral, patrimonial ou à liberdade da mulher em situação de violência doméstica ou familiar. 4.1. A concessão dessas medidas exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris (indícios de direito) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação).
5. No âmbito protetivo da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, do referido diploma normativo.
6. Não se pode, pelo menos nesse momento processual, priorizar o direito à educação do paciente em detrimento da integridade física e psicológica da vítima. 7. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO:
8. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.